Tribunal: TJDFT
Processo: 0707684-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES.

1. Não verificada a omissão, não prosperam os declaratórios, que se destinam a expungir do julgado os vícios catalogados no art. 1.022, do CPC/15.

2. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria julgada e nem para reformar o Acórdão quando não há obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.